Tribunal: TJDFT
Processo: 0706974-81.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PONTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. USO DESVIRTUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.

3. Em suas razões recursais, a defesa sustentou a atipicidade da conduta, sob o fundamento de que não há elementos nos autos afirmando que o acusado transportava o objeto com a intenção de intimidar ou para defesa pessoal, não ocorrendo, portanto, desvirtuamento da finalidade. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para absolver o réu com fundamento no artigo 386, inciso III ou VII do Código de Processo Penal.

4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 37336572), da mesma forma o Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 37427023).

5. A existência material do fato e a autoria restaram devidamente demonstradas pelos elementos indiciários (Ocorrência Policial no 2.846/2021 – 26a DP - ID 37336204 e o auto de apresentação e apreensão no 236/2021 - ID 37336205) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares), os quais revelaram-se seguros e coesos, confirmando os fatos narrados na denúncia ao descreverem que estavam em patrulhamento quando foram informados por populares que havia um indivíduo próximo a uma parada de ônibus, portando faca, assustando as pessoas que ali transitavam, momento em que abordaram o réu próximo ao local, portando duas facas, uma enrolada na outra, e, conforme descrição do auto de apreensão, com suas lâminas de aproximadamente 14 cm posicionadas em extremidades opostas.

6. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.

7. A conduta do réu de trazer consigo, fora de casa, arma branca (duas facas), com potencial lesivo, situação que traduz maior risco à incolumidade pública e, não existindo indícios de que serviriam como ferramenta de trabalho, posto encontrar-se o depoimento do acusado, em sede policial, isolada nos autos, resta demonstrada a destinação desvirtuada dos objetos, configurando o tipo previsto no artigo 19 do Decreto-Lei 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais).

8. A referida contravenção penal é delito de perigo abstrato, não exigindo o uso específico da arma, razão pela qual o conjunto probatório, composto sobretudo dos depoimentos colhidos em contraditório, que foram firmes quanto à localização das facas em poder do acusado e sua conduta, além do auto de apresentação e apreensão, mostram-se suficientes para dar suporte ao decreto condenatório, inexistindo espaço para qualquer dúvida ensejadora da aplicação do in dubio pro reo para a hipótese em epígrafe.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.